Tribunal: TJMT
Processo: 1009777-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009777-69.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: THIAGO CESAR DA SILVA
RECORRIDOS: GASP - GESTORA DE ASSISTENCIAS E SERVICOS A PESSOAS E PATRIMONIO, FACIL AUTO PECAS LTDA - ME
REQUERIDO: GASP - GRUPO ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO:21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência de débito e determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, mas deixando de condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente pleiteia a reforma da sentença para a fixação de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança indevida após o cancelamento de contrato de proteção veicular e a consequente negativação do nome do consumidor configuram falha na prestação do serviço; e (ii) determinar se há dever de indenizar por danos morais diante da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da parte ré é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade com o dano suportado pela parte autora.
4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes em decorrência de cobrança indevida por serviço já cancelado configura ofensa à honra objetiva e subjetiva, sendo o dano moral presumido, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto.
5. A tentativa infrutífera da parte autora em solucionar administrativamente a controvérsia evidencia a negligência da prestadora de serviços e acentua a violação a direitos da personalidade.
6. A reparação por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da indenização, sendo adequado o valor de R$ 6.000,00, compatível com a jurisprudência da Turma Recursal em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, em razão de cobrança após o cancelamento de contrato, configura falha na prestação do serviço.
O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido, independentemente de prova do abalo concreto.
A indenização por danos morais deve ser fixada em valor razoável, proporcional e suficiente para compensar o ofendido e desestimular a repetição da conduta ilícita.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 406, §1o (com redação da Lei no 14.905/24); Lei no 9.099/95, art. 55; STJ, Súmula 362.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1002265-98.2025.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12.06.2025, DJE 12.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009777-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO CESAR DA SILVA - CPF: 737.766.101-15 (RECORRENTE), LETICIA ALVES ANDRADE - CPF: 025.789.791-70 (ADVOGADO), GASP - GESTORA DE ASSISTENCIAS E SERVICOS A PESSOAS E PATRIMONIO - CNPJ: 51.195.265/0001-23 (RECORRIDO), GABRIEL NEPOMUCENO AGUIAR - CPF: 079.960.826-26 (ADVOGADO), FACIL AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 05.213.844/0001-34 (RECORRIDO), GASP - GRUPO ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR - CNPJ: 23.369.808/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025